Tribunal: STF
Processo: ARE 1534656
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de falsificação, adulteração e venda de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais. Anabolizantes. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Precedentes. Interceptação telemática. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido.



    1. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 742.460/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional.



    2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o exame da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.